Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença condenatória à prestação de alimentos. Renovação da prisão civil. Conversão do rito da prisão em penhora.
1. A alegada falta de emprego formal não significa incapacidade para o trabalho, ao passo que o elevado valor acumulado do débito, causado pelo inadimplemento dos alimentos, não afastam o seu caráter atual e urgente.
2. O CPC 528, § 8o, prevê ao exequente a escolha do rito da penhora em vez do rito da prisão, sendo uma opção exclusiva da parte credora para satisfazer o débito alimentar, e não uma prerrogativa do devedor.